Tribunal: TCU
Processo: 041.388/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 50/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de São Paulo - Sesi/SP, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 041.388/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: S & T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda. (12.488.131/0001-49). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de São Paulo - Sesi/SP (33.641.358/0083-07). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (154.087/OAB-SP) e Fabiana Lima Naves Miguel (182404/OAB-SP), representando Departamento Regional do Sesi No Estado de São Paulo; Adriana Bitencourt dos Anjos (366665/OAB-SP) e Bruna Ruiz de Campos Gomes dos Santos (418368/OAB-SP), representando S & T Comercio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de São Paulo - Sesi/SP que adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados: 1.7.1.1. nas contratações decorrentes do Pregão Eletrônico SRP 210/2021, exija das contratadas fornecedoras dos produtos de limpeza a comprovação de cumprimento dos requisitos previstos na Resolução 16/2014-Anvisa, em especial a Autorização de Funcionamento de Empresa para distribuir saneantes, como condição para o fornecimento dos produtos, não obstante a omissão do edital quanto a essa exigência.